Tribunal: TJBA
Processo: 0500565-25.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500565-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO, LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO BOLSA ESTUDO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. EDITAL DO ANO DE 2019. RESTRIÇÃO AO SERVIDOR INATIVO. ILEGALIDADE. DICÇÃO DO ART. 74, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR 001/1991 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO EXPLÍCITA AO SERVIDOR EM ATIVIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas
nº 0500565-25.2019.8.05.0001
, de Salvador sendo apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado o
ADILSON BORGES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA